Tribunal: TJPA
Processo: 0000990-57.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000990-57.2015.8.14.0015

APELANTE: SILVIO MAURICIO ABRANTES DE OLIVEIRA

APELADO: POLI-NUTRI ALIMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/SETEMBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000990-57.2015.8.14.0015
.

COMARCA: CASTANHAL/PA.

AGRAVANTE:
SILVIO MAURÍCIO ABRANTES DE OLIVEIRA.

ADVOGADO:
ANDRÉ LUIS BASTOS FREIRE –OAB/PA 13.997

AGRAVADO:
POLI-NUTRI ALIMENTOS S/A

ADVOGADO:
RENAN AZEVEDO SANTOS-OAB/PA 18.988.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS MERCANTIS. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E RELAÇÃO CONTRATUAL. SITUAÇÕES DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. PRECEDENTE DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000990-57.2015.8.14.0015

COMARCA: CASTANHAL/PA.

AGRAVANTE:
SILVIO MAURÍCIO ABRANTES DE OLIVEIRA.

ADVOGADO:
ANDRÉ LUIS BASTOS FREIRE –OAB/PA 13.997

AGRAVADO:
POLI-NUTRI ALIMENTOS S/A

ADVOGADO:
RENAN AZEVEDO SANTOS-OAB/PA 18.988.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
protocolizada neste
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
por
SILVIO MAURÍCIO ABRANTES DE OLIVEIRA
nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
movida em desfavor de
POLI-NUTRI ALIMENTOS S/A
, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta, em síntese, que a decisão deste relator merece ser reformada, pois baseou-se somente no fato, de que o protesto de duplicatas mercantis, evidenciam o crédito pleiteado pelo autor, mas não comprovou ou delimitou o real devedor deste crédito, motivo pelo qual requer a reforma da decisão monocrática que confirmou integralmente os termos da sentença vergastada.

Contrarrazões as fls. ID 6698706 pag. 1/6
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 09 de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS MERCANTIS. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E RELAÇÃO CONTRATUAL. SITUAÇÕES DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. PRECEDENTE DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada às fls.
ID 6067560 - Pág. 1/4
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática deste relator, que ao analisar os autos baseou-se somente no protesto de duplicatas mercantis, que evidenciaram o pedido do agravado.

A parte agravante, alega que a decisão está equivocada ao utilizar o protesto, como fator determinante para o reconhecimento do direito pleiteado, aduzindo ser necessário que a autora da ação monitória, demonstre o vínculo existente entre as partes ou a efetiva entrega do produto.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática que:

“Apesar de em sede de apelação o recorrente afirmar sobre ausência de documentação comprobatória, ou seja, que os documentos acostados aos autos, não são provas hábeis a provar direito pela via da ação monitória, constata-se que autora é credora da quantia indicada na inicial, referente a operações comerciais de compra e venda de produtos destinados à nutrição animal, e representada pela emissão de diversas duplicatas mercantis, devidamente protestadas, sem assinatura do aceite, que não foram pagas pelo devedor, juntado aos autos os documentos defls.41-116(ID.1431284-Pág.31/38,ID.1431285-Pág.1/38,ID.1431286-Pág.1/38,D.1431287- ág.1/7).

Preceitua o art. 700, do CPC-2015 (anteriormente: art. 1.102-A, do CPC-1973), que é requisito essencial à propositura da monitoria a presença de prova escrita demonstrativa do débito cuja satisfação é pretendida e que não possui a força executiva autônoma, sendo despicienda a indicação da causa debendi.

Portanto, a escolha do legislador pela ausência de individualização dos instrumentos aptos a aparelharem a pretensão injuntiva e até mesmo de estabelecer forma rígida a ser suprida como premissa para a obtenção do atributo traduza pragmatismo e opção pela celeridade e instrumentalidade do processo, da modulação conferida ao procedimento monitório escrito emerge a inexorável certeza de que a documentação passível de lastreá-lo, além de desprovida de eficácia executiva, deve traduzir obrigação de pagar quantia certa, de entregar coisa fungível ou infungível ou de determinado bem móvel ou imóvel, ou ainda, de adimplir obrigação de fazer ou de não fazer.

Por isso, da regulação conferida pelo legislador deriva que a demanda monitória deve estar lastreada em título, sem eficácia executiva, que evidencie, por si, o crédito pleiteado.

Desta forma, comungo do entendimento do magistrado de primeiro grau, no sentido de que os documentos juntados aos autos, de fato, não têm força executiva, todavia, a toda evidência, se prestam a aparelhar a ação injuntiva.

Neste sentido, transcrevo precedente do TJPA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS. DOCUMENTOS HÁBEIS A VIABILIZAR A PROPOSITURA DA AÇÃO MONITÓRIA. ART. 1.102-A DO CPC
. 1- O devedor em mora, responde pelos juros, consoante o artigo 395 do Código de Processo Civil, cujo termo inicial, é a data de vencimento de cada duplicata. 2- Não tendo as partes tenham pactuado a incidência de juros moratórios no percentual de 10% (dez por cento) ao mês em caso de inadimplemento, não poderá a parte autora cobrar o percentual de juros que lhe convém. Portanto, os juros moratórios de 10% (dez por cento) ao mês, devem ser reduzidos a 1% (um por cento) ao mês. 3- A multa de mora não poderá ser superior a 2% (dois por cento) do valor da prestação, com fulcro no art. 52, § 1º do CDC. 4- Não poderá os apelantes, reapreciar o que ficou decidido em sede de Embargos de Declaração, ou seja, novo julgamento, o que é inviável pelo procedimento eleito. Mantida a multa o valor por ato protelatório aplicada pelo Juízo a quo. 5- SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA. 2015.02613418-74, 148.782, Rel. HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-07-13, Publicado em 2015-07-22)”.

Nesse sentido trago julgado do STJ:

AÇÃO MONITÓRIA - PROVA ESCRITA - DUPLICATAS PROTESTADAS, SEM ACEITE E SEM O RECIBO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS - DOCUMENTOS HÁBEIS À INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO MONITÓRIO - PRECEDENTES DO STJ.

I - O documento escrito a que se refere o legislador não precisa ser obrigatoriamente emanado do devedor, sendo suficiente, para a admissibilidade da ação monitória, a prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação
.

II - Assentando o Tribunal de origem estar a duplicata despida de força executiva por ausência de aceite, é ela documento hábil à instrução do procedimento monitório.

III - Recurso não conhecido.

(REsp n. 204.894/MG, relator Ministro Waldemar Zveiter, Terceira Turma, julgado em 19/2/2001, DJ de 2/4/2001, p. 287.)
.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença ora vergastada.

É como voto.

Belém/PA, 05 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 05/09/2022